Tribunal: STF
Processo: RE 1336225
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Transport Serviços Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Considerando que o art. 285-A do CTN não foi aplicado ao caso, inviável o conhecimento da apelação da parte autora quanto ao ponto, por ausência de interesse recursal.



    2. Segundo jurisprudência pacífica desta Corte e do egrégio STJ, deve o ICMS integrar a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS.



    3. Sentença mantida.



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação, uma nova ementa redigida:



    TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.



    Considerando que o entendimento adotado pela Turma diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 69), segundo a qual “o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, cumpre alterar o julgado, em sede de juízo de retratação, adequando-o a esse entendimento.



    Em suas razões recursais, alega ter o pronunciamento violado os arts. 146, III, 150, I, 154, I e 195, § 4º, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta a impossibilidade de receitas de terceiros integrarem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Aduz a violação, pela Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998, do conceito constitucional de faturamento.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido pelo Colegiado de origem – ao manter a sentença por seus próprios fundamentos – no ponto que aqui interessa:



    A controvérsia dos autos, pois, cinge-se em saber se aquelas receitas discriminadas na petição inicial se enquadram no conceito de faturamento e, assim, devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou, ao contrário, são importâncias que, embora recebidas pela autora, são cobradas por conta e em favor de terceiros, caso em que devem ser excluídas da base de incidência das contribuições.



    .......................................................................................................



    Vê-se daí que, para o deslinde da questão, a natureza do serviço oferecido pela demandante e a forma como é prestado assumem crucial relevância.



    Pois bem, a requerente, diversamente do que alega em sua petição inicial (fl. 03), não se dedica exclusivamente as atividades de agenciamento de carga aérea praticada dentro do território nacional. Conforme seu contrato social, o objetivo da sociedade é o agenciamento e o transporte de carga aérea (fl. 28). No comprovante de inscrição e situação cadastral da autora no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (fl. 330), consta que a sua atividade econômica principal é o transporte aéreo de carga (código 51.20-0-00), sendo que a atividade de agenciamento de cargas (código 52.50-8-03) esta registrada como atividade econômica meramente secundária.



    .......................................................................................................



    Em se tratando de transporte aéreo, o traslado se dá, obviamente, em aeronave e por via aérea. Sua disciplina vem prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n° 7.565/86), que, em seu art. 222, estabelece:



    (...)



    Especificamente sobre o contrato de transporte aéreo de carga, reza o art. 245:



    (...)



    ......................................................................................................



    Do exposto até aqui, percebe-se que, diferentemente do que ocorre no (a) contrato de agenciamento, em que o agente de carga atua por conta de terceiro (transportador), como intermediário entre o expedidor da carga e o transportador, (b) o transportador e o operador de transporte multimodal atuam em nome próprio, comprometendo-se, perante o remetente, de entregar a carga recebida em um determinado ponto no destino final, ainda que precise subcontratar terceiros para a realização do(s) modal(is) de transporte necessário(s) a tanto, sendo certo que a utilização de meios próprios não é da essência do contrato de transporte.



    .......................................................................................................



    Sintetizando, no contrato de transporte, o prestador do serviço assume a responsabilidade perante o expedidor da carga de o transporte desta desde sua origem ate o seu destino, por meios próprios ou de terceiros, podendo ou não ser o transportador de fato. O agente de cargas, por seu turno, age na condição de intermediário e não faz parte da relação contratual de transporte.



    Nesse diapasão, tem-se que o faturamento do agente de carga é a remuneração (comissão) paga pelo tomador do serviço em contraprestação ao serviço de agenciamento, que, por óbvio, não inclui o serviço de transporte propriamente dito. De outra banda, a atividade operacional do transportador de carga é a entrega do objeto no destino final. Em consequência, todos os ingressos financeiros daí oriundos nada mais são do que o resultado econômico da atividade empresarial do transportador, e, assim, estão inexoravelmente incluídos no conceito de faturamento, mesmo que, posteriormente, parte desses recursos seja destinada a terceiros a título de pagamento dos serviços subcontratados para tal desiderato.



    No caso em tela, diante da ausência de qualquer contrato firmado pela requerente, fica impossível saber exatamente em que condições e termos ela presta os seus serviços. Sem embargo, os parcos documentos carreados aos autos indicam que, ao menos naquelas operações ali retratadas, o serviço prestado foi o de transporte e não o de agenciamento.



    (...)



    Ora, se a autora é responsável direta pela prestação do serviço de transporte perante o contratante (expedidor da mercadoria), a entrega da carga no destino é o resultado de sua atividade operacional, de tal sorte que o numerário despendido em tal desiderato - seja com a contratação de pessoal ou de outras pessoas jurídicas, seja com o pagamento de tributos, ou, ainda, com o seguro - integra os custos da sua atividade fim, estando necessariamente englobado no preço final do serviço. Logo, os ingressos financeiros dai advindos nada mais são do que a contraprestação pelo serviço de transporte, isto é, a remuneração da atividade da empresa prestadora do serviço. Se ela contrata outras empresas para auxiliá-la, os valores gastos com esta contratação são, na verdade, despesas inerentes a prestação do serviço e, como tal, não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS sem expressa autorização legal.



    (...)



    Destarte, seja pelo tipo de serviço prestado pela demandante – que, de acordo com os documentos dos autos, é o transporte de carga -, seja porque as contraprestações recebidas não nasceram com a titularidade originalmente definida nem individualizada - ao menos não há prova em sentido contrario -, concluo que os ingressos financeiros oriundos das rubricas “frete nacional” e “taxa terrestre destino” constituem faturamento da autora e, consequentemente, devem compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS por ela devidas.



    (grifei)



    Dessarte, o Tribunal Regional – a partir da análise das provas acostadas aos autos e da legislação de regência – assentou a impossibilidade da exclusão dos valores destinados a terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que integram os custos da atividade econômica desenvolvida pela recorrente, e, nessa condição, constituem o próprio faturamento da empresa.



    Dissentir dessas conclusões demandaria revolvimento da matéria legal (Lei n. 7.565/86), bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do enfrentamento do conjunto fático-probatório que levou o órgão julgador àquela conclusão, inviabilizando a análise da controvérsia no âmbito do STF. 



    Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES TRANSFERIDOS PARA TERCEIROS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    (AI 847.424-AgR-DF, Primeira Turma, ministro Luiz Fux – DJe de17/09/2012 - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA DESTITUÍDA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2008.



    O Tribunal a quo se lastreou na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da receita auferida pela recorrente, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    A teor dos precedentes desta Corte, a controvérsia sobre a exclusão de valores transferidos a terceiros da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS é restrita à análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 605.925-AgR/PR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber – DJe de 22/04/2014 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    (...)



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa.



    (...)



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 747.929-AgR/RE, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski – DJe de 06/03/2014 - grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de PIS/COFINS. Valores repassados a terceiros. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.269.235-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes – DJe de 15/09/2020 - grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário . 



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, traduzindo acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida, como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator